Tribunal: TCU
Processo: 041.624/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 818/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.624/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Andrade Rodrigues Barbosa (XXX.441.394-XX); Adriana Soatos (XXX.682.119-XX); Adriano Gomes de Souza (XXX.345.635-XX); Claudia Cristina Nunes (XXX.069.827-XX); Elikassya Gurgel de Franca (XXX.208.714-XX); Harlley Flavio Trindade Batista (XXX.643.866-XX); Joao Cleriston Rodrigues dos Santos (XXX.585.765-XX); Maria de Lourdes Nicolau dos Santos Silva (XXX.710.215-XX); Morgana Oliveira Lira (XXX.980.004-XX); Paula Seixas Moura Verardo dos Santos (XXX.688.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.